Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA ALEGADA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRAPATRIMONIAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA PELA PARTE AUTORA NA PEÇA VESTIBULAR NEM TRATADA NA SENTENÇA RECORRIDA. CONDENAÇÃO INEXISTENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA ESSE CAPÍTULO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. SERVIÇO NÃO CONTEMPLADO EM PLANO DE SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL CONSIDERADO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO E COBERTURA. RECUSA LÍCITA. LEI 9.656/98, ART. 10, § 4o, E RESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS. PLANO DE SAÚDE NÃO SUJEITO A OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE CONFERIR ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Não tendo a parte autora postulado reparação por dano extrapatrimonial nem tendo sido tal matéria objeto de consideração na sentença recorrida, falta, por óbvio, interesse recursal à operadora apelante para postular à Corte de Revisão o afastamento de condenação inexistente. Hipótese em que imprescindível firmar juízo negativo de admissibilidade para esse capítulo do recurso.
2. A relação jurídica constituída entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. A adesão a plano referência de saúde, conforme estabelece o art. 10 da Lei 9.656/98, implica vinculação contratual do beneficiário/aderente a segmentação assistencial em que garantida assistência médico-ambulatorial e hospitalar nos limites de cobertura determinada em Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, agência reguladora do setor de planos de saúde do Brasil legalmente autorizada a elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde; lista essa adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (§ 4o, art. 10, Lei 9.656/98).
5. À míngua da existência de cláusula contratual ou de comando legal estabelecedor da obrigação, à operadora do plano de saúde, de fornecer assistência médica domiciliar, ilicitude não há na negativa apresentada a solicitação feita pelo médico assistente da beneficiária/autora de fornecimento de serviço home care.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.